Tribunal: STF
Processo: RE 76912
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. SOCIEDADE FINANCEIRA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA AS CAUSAS EM QUE SOCIEDDE FINANCEIRA EM REGIME
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIGURE COMO AUTORA OU RE. APLICAÇÃO DA
LEI N 6.024, DE 1974. - RECURSO NÃO CONHECIDO.